Tribunal: TJMT
Processo: 1010079-29.2023.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010079-29.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADRIAN PELEGRINI MARQUES - CPF: 728.634.801-97 (APELANTE), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), EZEQUIEL DE MORAES NETO - CPF: 021.123.941-00 (ADVOGADO), RENATA BEATRIZ PEREIRA MARCHIORO FRANCO registrado(a) civilmente como RENATA BEATRIZ PEREIRA MARCHIORO FRANCO - CPF: 015.095.981-89 (ADVOGADO), NELSON SILVEIRA CARVALHO - CPF: 076.146.831-53 (APELADO), PAULA LUANA SAGGIN FACIONI DE LIMA - CPF: 016.639.951-50 (ADVOGADO), MARA ALZIRA FERRAZ CARVALHO - CPF: 112.377.591-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1010079-29.2023.8.11.0003

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

APELAÇÃO – AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS – QUESTÃO QUE JÁ FOI OBJETO DE ANÁLISE DE ANTERIOR AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTEÇA MANTIDA.

Verificado que a matéria em discussão já foi objeto de anterior ação, cuja sentença, inclusive, já transitou em julgado é de ser mantida a extinção da atual ação em razão da existência de coisa julgada.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorram e não propriamente a modificação do julgado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1010079-29.2023.8.11.0003

Embargante:
Adrian Pelegrini Marques

Embargados:
Nelson Silveira Carvalho

esposa Maria Alzira Ferraz Carvalho

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Embargos de Declaração
opostos pelo

autor
Adrian Pelegrini Marques

contra acórdão
que à unanimidade

desproveu
sua Apelação nº
1010079-29.2023.811.0003
, assim ementada:

“
APELAÇÃO
–
AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS – QUESTÃO QUE JÁ FOI OBJETO DE ANÁLISE DE ANTERIOR AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTEÇA MANTIDA.

Verificado que a matéria em discussão já foi objeto de anterior ação, cuja sentença, inclusive, já transitou em julgado é de ser mantida a extinção da atual ação em razão da existência de coisa julgada.”

Alega, em síntese, omissão quanto ao seu pedido de condenação em honorários sucumbenciais (id. 260519669).

Nas contrarrazões, id. 262432262, os requeridos apelados e agora embargados de declaração

Nelson Silveira Carvalho

esposa Maria Alzira Ferraz Carvalho
pedem não conhecimento dos Embargos de declaração por falta de apontamento dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC e arbitramento da multa prevista no art. 1.026 do CPC por entender que os referidos Embargos de Declaração são protelatórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1010079-29.2023.8.11.0003

Embargante:
Adrian Pelegrini Marques

Embargados:
Nelson Silveira Carvalho

esposa Maria Alzira Ferraz Carvalho

VOTO.

E. Câmara:

Embargos de Declaração
opostos pelo autor
Adrian Pelegrini Marques

contra acórdão
que à unanimidade

desproveu
sua Apelação nº
1010079-29.2023.811.0003
, assim ementada:

“
APELAÇÃO
–
AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS – QUESTÃO QUE JÁ FOI OBJETO DE ANÁLISE DE ANTERIOR AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTEÇA MANTIDA.

Verificado que a matéria em discussão já foi objeto de anterior ação, cuja sentença, inclusive, já transitou em julgado é de ser mantida a extinção da atual ação em razão da existência de coisa julgada.”

Em que pese a alegação do autor apelante e aqui embargante de declaração
Adrian Pelegrini Marques

não se verifica razão ao pleito.

Sucede que foi
desprovido, conforme já consignado no anterior Embargos de Declaração recebidos como Pedido de Correção de Erro Material – id. 254963686 e id. 258341659
–

e não provida parcialmente
como ele arguiu neste atual recurso
seu apelo que foi interposto contra a
sentença que

julgou a ação extinta sem resolução do mérito em razão de existência de coisa julgada (art. 485, V, do CPC) a Ação de
Indenização por Benfeitorias nº
1010079-29.2023.811.0003

proposta por
Adrian Pelegrini Marques
apelante
e aqui embargante de declaração em face de
Nelson Silveira Carvalho esposa Maria Alzira Ferraz Carvalho
apelados e aqui embargados de declaração.

E a sentença de extinção sem resolução do mérito, confirmada por esta Corte, não arbitrou honorários advocatícios em favor de nenhuma das partes
.

Registra-se
que no seu apelo
o autor
apelante e aqui embargante de declaração
Adrian Pelegrini Marques

não apresentou pedido de reforma da sentença quanto ao não arbitramento de honorários advocatícios
.

O
autor
apelante e aqui embargante de declaração
Adrian Pelegrini Marques

limitou a postular em seu apelo especificamente o afastamento da tese da sentença de existência de coisa julgada. Nada mais
.

Importante registrar que, inclusive, o pedido de arbitramento dos honorários advocatícios postulados em contrarrazões pelos requeridos
apelados e agora embargados de declaração

Nelson Silveira Carvalho

esposa Maria Alzira Ferraz Carvalho
também não foi acolhido, conforme se verifica do acórdão ora impugnado
.

Logo, não se verifica a alegada omissão.

Observa-se, assim, de um lado, que os fundamentos adotados no acórdão embargado, ao que se evidencia, justificam a sua conclusão, e de outro, ao sustentar os alegados vícios,
o embargante pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação do entendimento exposto pelo órgão Colegiado, o que não é possível de ocorrer pela via escolhida
.

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esse enfoque.

Mostra-se devidamente fundamentado a decisão que enfrenta as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, com exposição clara das razões de decidir.

Diante disso e por mais que se procure dar largueza à interposição dos Embargos Declaratórios, não se visualiza os vícios alegados.

Posto isso,
nega-se provimento para estes Embargos de Declaração e mantém-se o v. acordão impugnado,
que à unanimidade des
proveu a Apelação
interposta pelo aqui embargante de declaração.

É como voto.

(3)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025